Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008956-39.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DRo CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR
PACIENTE: ADRIANO SOUSA BARBOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR (OAB no 28.134) em favor de ADRIANO SOUSA BARBOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Autos sob o código de no 1011032-27.2022.8.11.0003).
O paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/22, acusado, em tese, da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), em virtude de apreensão de 03 cartelas de LSD, totalizando 1.381 selos.
O flagrante foi homologado e a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.
Em síntese, alega ilegalidade da prisão em flagrante, haja vista que os agentes invadiram a casa do paciente sem ordem judicial, com base em denúncia anônima.
Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) não está amparada em dados concretos, verbis: “autoridade coatora não trouxe nenhum elemento concreto que justifique a segregação cautelar do paciente. Ao contrário fez alegações genéricas, numa sucinta decisão que não demonstrou o periculum libertatis que lhe desse respaldo.” (pag. 09-PDF).
Ressalta que o beneficiário possui predicados pessoais como primariedade, endereço fixo e que a concessão de liberdade provisória não trará nenhum prejuízo à persecução penal.
Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja declarada ilegal a prisão em flagrante delito ou concedida a liberdade provisória por ausência dos requisitos da prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A priori, o inconformismo não prospera.
Extrai-se dos autos (pag. 28-PDF), a narrativa do Investigador de polícia PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS de que “recebemos denúncia anônima relatando que uma residência situada no jardim itapuã estava sendo utilizada como esconderijo por indivíduos que estariam cometendo roubos e a comercialização de entorpecentes em rondonópolis. sendo assim, fomos ao local para confirmar a veracidade da informação. chegando na residência observamos que havia um homem no quintal, devido ao portão ser de grades esse indivíduo percebeu a aproximação da equipe policial e pulou o muro lateral da residência vizinha.
Nesse momento demos ordem de parada ao suspeito que nos desobedeceu pulando o muro dos fundos com o intuito de fugir da abordagem policial. enquanto verbalizamos com o primeiro suspeito, outro homem que estava no interior da residência tentou fugir, mas foi contido e algemado ao solo pela equipe. devido a fuga do primeiro suspeito, a equipe se dividiu e iniciamos buscas pelo bairro e visualizamos o homem que havia pulado os muros. novamente ao perceber a viatura policial o suspeito começou a correr, sendo possível alcançá-lo aproximadamente duas quadras da fuga inicial, e devido a fuga e resistência foi necessário a realização de algemamento ao solo. Cabe ressaltar que a todo momento verbalizávamos com o suspeito lhe dando ordem de parada e além de desobedecer o suspeito quebrou seu aparelho celular antes da abordagem policial. ao questiornamos o motivo da fuga o suspeito relatou que fugiu porque na residência havia drogas sintéticas.
Retornamos à residência e iniciamos as buscas e localizamos 03 cartelas de substância aparentando ser lsd, totalizando aproximadamente 1.381 selos. em continuidade nas buscas localizamos uma chave de motocicleta, e ao questionarmos onde estava a motocicleta, o suspeito que foi abordado da residência e identificado COMO ADRIANO SOUSA BARBOSA e o outro que foi localizado na rua e identificado como erick pereira da conceição afirmaram que a moto era de wellington "vulgo gauchinho" e estava algumas quadras do local, devido ter acabado o combustível. houve divergência apenas de quem era a pessoal que havia pegado a motocicleta de "gauchinho" emprestada, pois, um alega que foi o outro. dirigimos ao local indicado por eles e encontramos uma motocicleta...”
O Paciente permaneceu calado; contudo, o coacusado ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÂO confirmou a narrativa do policial de que “...a respeito da droga apreendida, alega que é toda de ARDIANO, sendo que no mais alega que não tinha conhecimento da droga na casa de ADRIANO,,, que tem conhecimento... de que ADRIANO vende droga sintética...” (pag. 51-PDF).
Estabelecido esse panorama, passo à análise das teses defensiva:
DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Não vislumbro, de plano, a ocorrência de violação de domicílio, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).
In casu, o juízo de origem afastou a tese de nulidade do flagrante, observando que a prisão em flagrante ora debatida foi antecedida por denúncia anónima e diligência até o local indicado, que acabou na prisão do paciente e terceira pessoa, pois o paciente, ao ver a polícia, empreendeu fuga, sendo capturado, só então houve a entrada na residência do ora beneficiário, inclusive porque o terceiro aprendido (ERICK) confirmou que fugiu porque dentro da casa havia, de fato, drogas.
Nesse sentido, colho a decisão do juízo de primeiro grau, verbis:
“atinente a violação de domicílio, é sabido que já algum tempo o STF, em tese levada em repercussão geral, acabou por afirmar entendimento segundo o qual há necessidade de justa causa para ingresso em domicílio. Oportuno também destacar que inobstante as alegações da defesa nesta solenidade, tal eiva não se faz presente, eis que especificamente no caso posto em apreciação deve-se aplicar entendimento recente levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, exarada no AgRg no EDcl no RHC 143.066-RJ, em que afirma que “a denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada da diligência para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado”, julgado constante do informativo 742/STJ, como sói acontecer no caso em testilha, em que se tem do relato dos autos a diligência que culminou a detenção do autuado em questão deu-se em decorrência de várias denúncias anônimas, havendo, portanto, uma justa causa, que além das denúncias anônimas houve localização de entorpecente com o autuado, situação que impõe a sua homologação.” (pag. 85/86-PDF)
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
Em que pese a defesa sustentar falta de requisitos da prisão preventiva, na oportunidade o magistrado de primeiro grau justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado nos Termos de Depoimentos tomados na fase policial, bem como o fato de que o ora beneficiário teria empreendido fuga e logo após capturado. Em seguida, foram apreendidas considerável quantidade de droga, que totalizaram cerca de 1.381 Selos da droga denominada LSD.
A decisão encontram-se em consonância com Enunciado no. 25 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.
Destaco trecho da decisão atacada neste writ:
“É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Conforme consta dos autos, a Polícia Civil obteve informações de que havia de que a residência das pessoas autuadas seria utilizada para esconderijo de indivíduos que estariam cometendo roubos e comercializando substância entorpecente. Diante disso, deslocaram-se até o local, a fim de efetivar monitoramento e constatar veracidade das informações. Ao chegarem ao local, observaram que havia uma pessoa no quintal. Referida pessoa, ao perceber a presença policial pulou o muro da lateral da residência na tentativa de empreender fuga. Nesse momento, outo homem que estava no interior da residência também tentou empreender fuga, mas foi abordado. Em diligências no bairro, lograram êxito em realizar abordagem e detenção do suspeito. Em busca na residência foram localizados 03 cartelas de substância LSD, que continham 1.381 selos. No imóvel ainda foi localizado uma chave de motocicleta, em que os autuados afirmaram ser de uma motocicleta pertencente a Wellington "vulgo gauchinho" e estava algumas quadras do local, devido ter acabado o combustível. Denota-se que o autuado Erick é, em tese, reincidente, tendo cumprido pena no GR/SEEU 2000227-43.2021.8.11.0064, enquanto que Adriano responde ao feito n.o 00003547-15.2017, em tramite perante o Juízo de Alto Araguaia/MT. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido dos autuados em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, reiteração de delitiva e suposta integração a organização criminosa, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência...” (Decisão pag. 86/87-PDF).
Desse modo, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo qualquer ilegalidade a ponto de ver reformara a decisão de primeiro grau neste momento.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis ao paciente, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do CPP, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”.
Ademais, o juízo bem observou que o ora paciente responde a ação penal em trâmite na Comarca de Alto Araguaia-MT, pela prática do criem de furto qualificado (Folha de antecedentes – pag. 76-PDF).
Diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos, contexto que, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado, devendo a insurgência da impetração ser melhor analisada no mérito desta presente ação constitucional.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c